Tribunal: TJMT
Processo: 1032182-23.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032182-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAQUEL OLIVEIRA SEGUNDO NOGUEIRA GARCIA - CPF: 001.423.580-37 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), LEANDRO COSTA GARCIA - CPF: 001.598.850-35 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), GILSON SANTONI FILHO - CPF: 282.972.798-39 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA – REJEIÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E INCORPORADORA QUE INTEGRAM O MESMO GUPO ECONÔMICO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ILEGAIS E PEDIDO EXPRESSO PARA REVISÃO DOS ENCARGOS QUESTIONADOS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O
Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente portanto a legitimidade deles para responderem por cobranças indevidas e demais danos sofridos pelo consumidor. (...)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 137.560/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 21/02/2017 - DJE 24/02/2017). 2. Se a
sentença apreciou a limite nos estritos limites postulatórios, não há falar em nulidade do julgamento, porque, a r. sentença não é
extra petita.
3. Se
a resolução da lide exigia mera declaração de legalidade ou não da incidência dos encargos questionados, o que demandava apenas análise jurídica da validade da estipulação clausular do encargo, a realização da prova pericial contábil se mostra inútil para o deslinde da pendenga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032182-23.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAQUEL OLIVEIRA SEGUNDO NOGUEIRA GARCIA e seu cônjuge LEANDRO COSTA GARCIA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional Contratual c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1032182-23.2017.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes contra BANCO RODOBENS, e também contra SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – III SPE LTDA, extinguiu o processo em relação a corré Sistema Fácil por entender ser ela parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide,
eis que cedera
seus direitos creditório
s
a
o
Banco/réu, e julgou improcedente o pedido porque, na visão do julgador, são legais os encargos
previstos
no “Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Com Caráter de Escritura Pública, e Pacto Adjeto de Constituição e Alienação da propriedade Fiduciária em Garantia”; a r. sentença condenou os autores/apelantes ao pagamento
de
custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 60542059).

Os apelantes insistem na legitimidade
passiva
da corr
é
Sistema Fácil
porque ela integra
o
mesmo grupo
econômico
(
“Rodobens”
)
, ressaltando que o atual presidente do Banco/réu, anteriormente
,
presidiu o Conselho de Administração da “Rodobens Negócios Imobiliários”; argúem a nulidade da sentença por violação aos princípios da congruência e ampla defesa, e tacha
m
a r. sentença é
extra petita,
dizendo que não
se
est
ar
a discutir os encargos contratados, mas sim
o
erro no cálculo da parcela mensal do financiamento
,
enfatizando que “
o instrumento vem sendo aplicado de modo errôneo e danoso, pois o valor contratado vem sendo corrigido mês a mês, o que era para ser corrigido por média anual, configurando o anatocismo”
(cf. fls. 18 Id. nº 60542071)
;
além disso, houve “
progressão geométrica e não aritmética do sistema de juros
”, incidência mês a mês do INPC, seguro prestamista exigido acima do contratado e ausência de amortização dos valores pagos (cf. fls. 18 Id. nº 60542071), e justamente por
isso
a produção de prova pericial contábil se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, enfatiza
ndo
que ambas as partes protestaram pela produção dessa prova, mas o juiz julgou antecipadamente a lide.

Pede
m
, assim, seja provido o recurso para que a r. sentença seja anulada,
com o reconhecimento d
a legitimidade da corré Sistema Fácil, e reabert
ura d
a fase instrutória para
a
produção da prova pericial contábil. Pede
m
, por fim, que
lhes
seja concedida a assistência judiciária gratuita em razão da rescisão do único contrato de prestação de serviço que a autora/apelante possuía.

As
cor
rés foram intimadas (cf. Id. nº 60542081), mas apenas o Banco/réu ofertou contrarrazões ao recurso
,
com réplica as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do
apelo
(cf. Id. nº 60542083).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No tocante à ilegitimidade passiva da corré
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA –

III SPE LTDA, não há dúvida de que, juntamente com o Banco/réu, referida corre integra o grupo econômico “Rodobens Negócio Imobiliários”, e o conjunto probatório recursal mostra que o negócio jurídico objeto do litígio envolveu a “Rodobens Negócios Imobiliários”, conforme expressamente consta do “
Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Com Caráter de Escritura Pública, e Pacto Adjeto de Constituição e Alienação da propriedade Fiduciária em Garantia
” (cf. Id. nº 60537975/976); assim, considerando que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto/serviço fornecido (arts. 7º, § único e 25, §1º), resta caracterizada a legitimidade passiva da corré Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – III SPE Ltda.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DA RÉ RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – REJEITADA – (...) – SENTENÇA MANTIDA - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente portanto a legitimidade deles para responderem por cobranças indevidas e demais danos sofridos pelo consumidor. (...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 137.560/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 21/02/2017 - DJE 24/02/2017)

Os apelantes ajuizaram ação de “
Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais
” afirmando que em 17.10.2009 celebraram com as rés/apeladas contrato de
“Compra e Venda de Bem Imóvel, Com Caráter de Escritura Pública, e Pacto Adjeto de Constituição e Alienação da propriedade Fiduciária em Garantia
”,
envolvendo a aquisição da casa de

nº 86, da quadra C, do “Condomínio Rio São Lourenço”, localizado na Av. Projetada s/n, no bairro Jardim Imperial, na cidade de Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 255.000,00, que seria pago com uma entrada de R$ 15.000,00 e o saldo remanescente de R$ 240 mil em 180 prestações mensais de consecutivas no valor R$ 2.889,57 com vencimento da primeira em 20/10/2015 (cf. fls. 02 Id. nº 60537975).

A arguição de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
não merece acolhida, tampouco a alegação de que a prova pericial contábil se mostrava imprescindível para o deslinde da questão.

O art. 492,
caput,
do CPC estabelece que é “
vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”;
é o princípio da adstrição, congruência ou correlação, que dispõe que o
pronunciamento do julgador sempre deve estar adstrito ao pleito deduzido pelos litigantes, para que não se pronuncie julgamento
citra, ultra
ou
extra petita
, e reste assegurada

a congruência entre o pedido e a sentença.

Registre-se, ainda, que, por força do disposto no
caput
art. 322 do CPC, o “
pedido deve ser certo
”, e a “
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
” (§2º).

Na petição inicial, ao deduzir os pedidos, os autores requereram expressamente do julgador o seguinte provimento: “DECLARE A ABUSIVIDADE das cláusulas contratuais afastando os encargos abusivos e DETERMINE em caso de valores cobrados a maior a restituição em dobro ou alternativamente a amortização no saldo devedor, ainda a condenação do Requerido no pagamento de indenização por DANOS MORAIS ante a abusividade praticada” (
sic
– cf. fls. 15 Id. nº 60537972), daí porque, tendo a a sentença resolvido a causa exatamente em sintonia com a formulação (ampla, por sinal) do pedido formulado, não merece acolhida a arguição de julgamento
extra petita.

Ora, os autores/apelantes combateram a capitalização mensal dos juros e os índices de correção aplicados pelo Banco, conforme se constata do capítulo da petição inicial, dedicado à crítica desses encargos, denominado “
Da Ilegalidade da Aplicação dos Índices de Correção e capitalização de juros
” (cf. fls. 05 Id. nº 60537971), e dedicaram, ainda, capítulo da inicial exclusivamente destinado à “
Revisão Judicial do Contrato
” (cf. fls. 07 Id. nº 60537971), ou seja, discorrendo sobre a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais e dizendo que tinham celebrado “
um contrato de adesão com cláusulas leoninas, usura e para o restabelecimento do equilíbrio contratual
”, pediram, expressamente, que o pacto fosse submetido à necessária revisão judicial
(cf. fls. 08 Id. nº 60537971).

Constata-se, portanto, pelos trechos acima destacados, que a sentença apreciou e julgou a lide nos estritos limites postulatórios, e como
a resolução do processo exigia mera declaração de legalidade ou não da incidência dos encargos questionados, o que demandava apenas análise jurídica da validade da estipulação clausular do encargo, a realização da prova pericial não tinha, nem tem cabimento, ou seja, sua realização nenhum proveito traria para o escopo da requestada declaração de legalidade das cláusulas questionadas; a redefinição de valores, se cabível, demandava apenas cálculo aritmético.

Se o julgador concluísse pela ilegalidade de quaisquer dos encargos questionamento, caberia apenas a extirpação da ilegalidade por força de declaração judicial peremptória, com ordem de refazimento do cálculo da dívida para redefinição do justo valor do débito por meio de simples cálculo aritmético, não sendo compreensível o cabimento da perícia como prévia condição à declaração judicial de ilegalidade de quaisquer dos encargos, mesmo porque já consta dos autos o instrumento contratual e nele a indicação de todos os encargos pactuados e devidos.

Registre-se, especificamente sobre a atualização do valor mensal da prestação contratada – um dos tópicos do questionamento autoral – que a Cláusula Segunda, alínea “c”, do contrato, prevê a cobrança de “juros pré-fixados à taxa efetiva de 12% (...) ao ano + correções pelo IPCA (...)
a partir da data da assinatura deste instrumento
” (cf. fls. 02 Id. nº 60537975 -
negritei
), e o inciso IV estabelece que ao
“valor de todas as parcelas,
sem exceção
, supra pactuadas, será acrescido de atualização monetária” (cf. fls. 03 Id. nº 60537975 – destaque original).

E, caso reste qualquer dúvida sobre a incidência do IPCA já a partir da 1ª parcela e mensalmente, o subitem 2.3 prevê que “todas as parcelas do Preço do Contrato
serão mensalmente atualizadas considerando-se a variação acumulada do IPCA
”, e o subitem 2.3.1 encerra dispondo que “a periodicidade da
APLICAÇÃO e COBRANÇA da atualização monetária das parcelas do Preço do Contrato, pela variação acumulada do índice pactuado no item 2.3 acima, serão efetuadas mensalmente”
(cf. fls. 04 Id. nº 60537975 – destaque original).

Consigno, por fim, que o “Demonstrativo da Evolução do Financiamento”, vinculado às fls. 02/03 do Id. nº 60537984, trazido aos autos pelos próprios autores/apelante, demonstra que não há exigência de qualquer encargo acima do pactuado por parte das rés/apeladas.

Diante da singeleza da questão, e sendo manifestamente descabida a alegação de que a r. sentença proferiu julgamento
extra petita
, bem como a alegação de que o deslinde da controversia dependia da produção de prova pericial contábil, a r. sentença deve ser mantida.

Sobre o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita aos apelantes, consta dos autos que o julgador autorizou o recolhimento das custas ao final do processo, e, conquanto apenas a autora/apelante alegue que teve rescindido seu único contrato de prestação serviço, não há nos autos comprovação satisfatória de que o único rendimento da autora/apelante era oriundo daquele contratante (cf. Id. nº 60542072), tampouco de que ambos os autores/apelante – o autor qualificou como “médico veterinário” – não possuem condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, sem comprometimento do sustento próprio. Rejeito, portanto, o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a legitimidade da corre SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – III SPE LTDA para figurar no polo passivo da lide.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro para 12% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020